Tribunal: STF
Processo: AP 2493
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputando ao investigado ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO a prática das condutas descritas no art. 23, IV, c/c art. 18, ambos da Lei n. 7.170/1983 (Lei de Segurança Nacional), por 3 (três) vezes, na forma do art. 71, do Código Penal (CP); art. 286 c/c art. 163, parágrafo único, II e III, ambos do CP; art. 26 da Lei n. 7.170/1983; e art. 20, §2°, da Lei n. 7.716/1989, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 71, do CP, tendo sido integralmente recebida pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    A Defesa de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO apresentou requerimento para “suspensão do prazo de Defesa Prévia, até que se traga a esses autos a integralidade do material descrito anteriormente, para que lhe seja facultada a análise de todas as provas norteadoras da acusação ministerial e, por conseguinte, seja possível observar o disposto no artigo 8°, da Lei n°. 8.038/1990 e no artigo 238, do Regimento Interno desse Supremo Tribunal Federal, podendo alegar tudo que interesse à sua defesa, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas” e “remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (PGR) para apresentar eventual aditamento à Denúncia, ajustando a imputação do ora Peticionário ao recebimento da exordial em Sessão Plenária, assim como fazendo constar a imputação do 4° fato descrito na exordial, em respeito ao princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade.”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Em Sessão Virtual de Sessão Virtual de 18.2.2022 a 25.2.2022, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL recebeu a denúncia oferecida contra o réu ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO.



    Naquela oportunidade, ressaltei, em meu voto, que a “inicial acusatória expôs de forma compreensível todos os requisitos exigidos, tendo sido coerente a exposição dos fatos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta CORTE (Inq 3.204/SE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015; AP 560/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11/6/2015).”(eDoc. 512 – fls. 35)



    Além disso, após afirmar que era “possível depreender-se nitidamente da denúncia que os fatos delituosos imputados ao acusado foram praticados entre fevereiro e agosto de 2021 por meio de publicações em redes sociais e de entrevistas concedidas a canais do Youtube”, descrevi cada uma das condutas imputadas ao réu. 



    Sobre a imputação nº. 04 da denúncia, decidi que aquela peça acusatória “deixou claro que a conduta imputada é aquela prevista no art. 26 da Lei nº 7.170/83, então vigente (“Caluniar ou difamar o Presidente da República, o do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados ou o do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, imputando-lhes fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação”).



    Ora, também quanto a este delito, a denúncia atendeu os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, tendo exposto o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias (data do fato, conduta imputada ao denunciado, crime que atribuiu ao Presidente do Senado), não sendo plausível argumentar que a ausência de reprodução textual da declaração do denunciado possa impedir o exercício da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, da CF), pois a narrativa permite ao acusado compreender, plenamente, a conduta a ele imputada”.



    Por fim, conclui que “o discurso acusatório permitiu ao denunciado a total compreensão das imputações contra ele formuladas e, por conseguinte, garantirá o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Prova disso é que a defesa, conforme indiquei no relatório pormenorizado, chamou a atenção para inúmeros pontos da denúncia oferecida, que, no seu entender, seria genérica e não preencheria os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal”.



    Portanto, a Defesa repete argumentos que já foram analisados e afastados pelo Plenário desta SUPREMA CORTE no recebimento da denúncia, pois, levando-se em conta todos os elementos constantes dos autos, não há qualquer impedimento ou dificuldade imposta ao réu para exercício da ampla defesa e do contraditório.



    Diante do exposto, INDEFIRO os requerimentos apresentados pela Defesa de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO.



    Aguarde-se decurso do prazo para apresentação de defesa prévia, pois já houve citação do réu (eDoc. 1037 - fls. 21).



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente